Tribunal: STF
Processo: RE 423309
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI
   COMPLEMENTAR N. 110/2001. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
   CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES NAS AÇÕES DIRETAS DE
   INCONSTITUCIONALIDADE 2.556 E 2.568. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.